Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722386-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIA MARIA DE ARAUJO BRAZ RECLAMADO: OSVALDO APARECIDO PAIVA DESPACHO Intime-se a parte Reclamante (CLAUDIA MARIA DE ARAUJO BRAZ), para, caso queira, manifestar-se sobre a petição (id.13782450 - Pág. 1/3) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vistas a d. procuradoria de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora